Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-14.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001036-14.2022.8.11.0000 – Poxoréu
Agravante: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: Leonardo dos Santos Cirilo
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1001660-55.2021.8.11.0014 proposta por Leonardo dos Santos Cirilo, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar ao plano de saúde que custeie o tratamento do autor, portador de diabetes, mediante o fornecimento de bomba infusora de insulina.
Aduz a agravante, em suma que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado a quo, pois, o tratamento pleiteado não possui previsão legal e contratual de cobertura, não constando no rol de procedimentos da ANS, notadamente na Resolução Normativa 465/2021.
Sustenta o reconhecimento pelo c. Superior Tribunal de Justiça a taxatividade do rol e procedimentos de eventos de saúde editados pela ANS.
Alegando a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a necessidade de revogação da tutela concedida, em razão da irreversibilidade da medida, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, aplicando o efeito suspensivo à r. decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Cuidam-se os autos originários de ação de obrigação de fazer proposta objetivando a título de tutela de urgência, seja determinado ao plano de saúde que autorize e/ou custeie o tratamento do autor, portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, mediante o fornecimento de bomba infusora de insulina e insumos.
O togado a quo, concedeu a tutela provisória pleiteada para determinar à entidade de saúde que preste a assistência reclamada, autorizando ou custeando o tratamento indicado, sob pena de pagamento de astreints.
Insurge-se a agravante, sustentando a inexistência de previsão legal e contratual de cobertura do tratamento , não constando no rol de procedimentos da ANS.
Ab initio, antes de verificar se estão presentes os requisitos da tutela recursal, faz-se necessário analisar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, como prevê o § único, do art. 995 do CPC/15, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, vez que, a alegada ausência de cobertura contratual e legal não pode sobrepor à necessidade urgente de intervenção imediata e intensiva considerando as condições clínicas do paciente, com diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 1, com episódios recorrentes de hipoglicemia, que requer tratamento com a utilização de bomba infusora de insulina e insumos de monitoramento glicêmico diário e o palpável risco à saúde com a recusa do fornecimento do tratamento.
Ademais, ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente, porquanto a medida é plenamente reversível, o mesmo não se verificando em relação à suspensão do tratamento que pode acarretar prejuízos à saúde do paciente.
Ademais, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar de questão afeta à saúde do menor, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator